Tribunal: TJDFT
Processo: 0716618-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão da Quarta Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu pedido de consulta ao Sisbajud e Infojud formulado pelo autor e na tentativa de localização do réu. Na origem, foi proposta ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de ADÃO APARECIDO BRASILINO VIEIRA, fundamentada em contrato de mútuo com alienação fiduciária em garantia. Frustrada a tentativa de cumprimento da ordem de apreensão do veículo no endereço inicialmente declinado pelo autor, requereu-se a consulta aos sistemas Sisbajud e Infojud na tentativa de localização do demandado. O pedido foi indeferido sob o fundamento de que a localização do bem seria ônus do autor e que o objetivo primeiro da ação de busca e apreensão é reaver o bem e não a citação do réu. Nas razões recursais, sustentou-se que foram esgotados os meios para localização do bem dado em garantia e seria necessária a intervenção e colaboração do juízo para alcançar a tutela judicial. Requereu a antecipação da tutela recursal para que “seja desde logo deferida a pesquisa de endereço nos sistemas do SISBAJUD e INFOJUD, posto que trata-se de medida urgente a possibilitar a solução do litígio, evitando-se assim, a deterioração de bem, que está na posse do Agravado que trafega com o mesmo normalmente, bem como evitar a sua ocultação” e, ao final, o provimento do agravo, confirmando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 25904100. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu pedido de consulta ao Sisbajud e Infojud para localização do veículo objeto de busca e apreensão. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA com pedido liminar promovida pelo AUTOR: BANCO VOLKSWAGEN S/A em desfavor do REU: ADAO APARECIDO BRASILINO VIEIRA. Não houve a angularização da relação jurídico-processual, a despeito das tentativas levadas a cabo por este Juízo. A parte autora requer a realização de consulta via sistemas SISBAJUD e INFOJUD, para a localização do réu. Entendo que aludido requerimento a consulta nos sistemas não é pertinente, dada a natureza da demanda, que consiste em ação de busca e apreensão de veículo na qual já foi deferida liminar. Saliente-se que a liminar só foi concedida a partir da informação até então idônea acerca da localização do bem, sendo certo que se o paradeiro não fosse de conhecimento do autor, a liminar sequer teria sido concedida. Ressalto que o objetivo inicial da demanda, e que autorizou a concessão da liminar, não é inicialmente a mera a citação do réu, tal como ocorre nas ações de conhecimento comuns, o que autorizaria o deferimento da diligência nos sistemas, mas sim a apreensão do bem, sendo nesse caso ônus da parte autora apresentar o endereço, ou diligenciar pela localização do veículo, e não do réu, o qual pode já nem estar mais na posse do bem. Cumpre salientar que a correta indicação do endereço da localização do veículo e do endereço do Réu é ônus processual da parte autora, consoante prevê o artigo 319, inciso II, do Código de Processo Civil, e cujo descumprimento acarreta o indeferimento da petição inicial. Diante do exposto, indefiro o pedido de ID 89533664 para a consulta aos sistemas SISBAJUD e INFOJUD. Intime-se a parte autora para indicar o endereço em que o automóvel se encontra, promover o pagamento da respectiva diligência e juntar o comprovante aos autos ou requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do art. 4o do DL 911/69, com a redação dada pela Lei 13.013/2014, no derradeiro prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção por falta de pressuposto e interesse processual. Após, não havendo manifestação, venham os autos conclusos.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. O agravante não demonstrou em que consistiria o perigo iminente de dano grave e que não possa aguardar o regular processamento do recurso. Lado outro, não se pode descuidar que a lei processual também fixa terceiro requisito para a concessão de tutelas provisórias, qual seja, a reversibilidade do provimento (art. 300, §3o, do CPC), o que não se verifica neste caso, posto que uma vez realizada a consulta, os dados serão franqueados definitivamente às partes. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de junho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator